Tribunal: TJSP
Processo: 0530724-25.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Pretensão de cobrança de taxa de funcionamento e fiscalização do exercício de 2.004 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Inteligência do art. 174, "caput", do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Termo inicial

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Pretensão de cobrança de taxa de funcionamento e fiscalização do exercício de 2.004 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Inteligência do art. 174, "caput", do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento – Tributo que está sujeito a lançamento de ofício – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pela apelada – Parcelas vencidas em 25/06/2.004 e 18/08/2.004 – Ajuizamento da ação em 07/12/2.009 – Inércia da Fazenda Pública configurada – Ocorrência da prescrição – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0530724-25.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09228
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000365244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0530724-25.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARIA DAS GRACAS
SANTOS MODAS ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0530724-25.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09228
Página 2 de 6
Voto no 09228
Apelação no 0530724-25.2009.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelada: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MODAS ME
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE FUNCIONAMENTO E
FISCALIZAÇÃO
Pretensão de cobrança de taxa de funcionamento e
fiscalização do exercício de 2.004
Sentença de extinção, diante do
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
Pleito de
reforma da sentença Não cabimento Inteligência do art. 174, “caput”,
do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) Termo inicial da prescrição
quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito
tributário, que se dá pelo lançamento
Tributo que está sujeito a
lançamento de ofício Constituição do crédito tributário que ocorreu na
data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pela apelada

Parcelas vencidas em 25/06/2.004 e 18/08/2.004
Ajuizamento da
ação em 07/12/2.009
Inércia da Fazenda Pública configurada

Ocorrência da prescrição Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 04) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Maria das Graças
Santos Modas ME, que julgou extinta a execução, diante do
reconhecimento da prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em verbas
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0530724-25.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09228
Página 3 de 6
Alega o apelante no presente recurso (fls. 06/09), em
síntese, a não ocorrência da prescrição no que se refere à taxa de
funcionamento e fiscalização. Sustenta que a taxa de funcionamento e
fiscalização é tributo com lançamento de ofício após a fiscalização no
estabelecimento comercial. Aponta que eventual demora na citação não pode
justificar a prescrição, pois decorrente do mecanismo da Justiça. Aduz que cabe
ao Poder Judiciário impulsionar o processo diante do interesse público
envolvido. Defende inexistir inércia de sua parte, tendo o despacho de citação
sido proferido apenas em maio de 2.010, por pura inércia do Poder Judiciário.
Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal por meio da qual o
apelante busca o pagamento de débitos de taxa de funcionamento e
fiscalização (TFF, TFLI, TLIF e TFILF) do exercício de 2.004.
Por meio da r. sentença recorrida, foi extinta a ação
diante do reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal em
relação aos referidos débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0530724-25.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09228
Página 4 de 6
Insurge-se o apelante, buscando o afastamento do
reconhecimento da consumação do lustro legal em relação aos débitos
de taxa de funcionamento e fiscalização.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o artigo 174
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966) menciona
que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal dos
tributos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966), por sua vez, prevê que a constituição do crédito
tributário se dá com o respectivo lançamento do tributo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Relativamente
à
taxa
de
funcionamento
e
fiscalização, como é a hipótese em discussão, tem-se que o lançamento é
feito de ofício após fiscalização realizada pelo Fisco.
A conclusão do lançamento de ofício ocorreu no dia
seguinte às datas de vencimento de cada um dos pagamentos mensais devidos
pela apelada no exercício de 2.004, quais sejam, 25/06/2.004 e 18/08/2.004
(fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0530724-25.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09228
Página 5 de 6
Diante disso, considerando-se o prazo prescricional
quinquenal e o ajuizamento da ação de execução fiscal em 07/12/2.009, todos
os créditos relativos à taxa de funcionamento e fiscalização foram
atingidos pela consumação da prescrição.
Portanto, restou evidenciada a desídia do apelante em não
promover o ajuizamento da execução em tempo hábil, de sorte que não se
antevê malferido qualquer princípio de direito, dispositivo legal ou
constitucional, o que também afasta a aplicação da Súmula no 106, de
03/06/1.994, do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula no 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Nessas condições e por tais fundamentos, a extinção do processo executivo,
pelo fundamento da prescrição, era de rigor.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0530724-25.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09228
Página 6 de 6
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. e bem lançada sentença, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)